Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738436-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: LEILA MARIA DE CASTRO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Consta dos autos que LEILA MARIA DE CASTRO opôs incidente de arguição de suspeição (ID 244122036 - Pág. 1) em face do ilustre Juiz de Direito Ruitemberg Nunes Pereira, da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0712619-54.2025.8.07.0007, ação de ação de conhecimento no qual a Excipiente figura como autora da ação. Na petição inicial, a excipiente sustenta a existência de circunstâncias que, a seu ver, comprometeriam a imparcialidade do magistrado suscitado para o julgamento da demanda originária. Argumenta que decisões proferidas no curso do processo indicariam pré-julgamento da matéria e afirma que haveria possível relação entre o juiz e pessoas vinculadas aos réus, citando a existência de Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça. Afirma, assim, que a situação configuraria as hipóteses previstas nos incisos I e IV do artigo 145 do Código de Processo Civil, por suposta amizade com pessoa ligada a parte e por presumido interesse no julgamento do processo em favor de determinada parte, bem como requer o reconhecimento da suspeição e a remessa do feito ao substituto legal do magistrado. O magistrado suscitado apresentou decisão nos autos originários (ID 76069957), na qual consignou que as hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do CPC não estariam configuradas, ressaltando não possuir amizade, inimizade ou interesse no desfecho da causa, e que a exceção representaria mero inconformismo com decisão anterior que rejeitara pedido de litisdenunciação. Destacou ainda que eventual litisconsórcio com outro magistrado em mandado de segurança pretérito não configuraria vínculo pessoal ou institucional, e que a reclamação disciplinar mencionada fora liminarmente arquivada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao final, rejeitou a suspeição arguida e determinou a remessa do incidente a este Tribunal para julgamento. É o relatório. Nos termos do art. 146, §1o, do Código de Processo Civil, a exceção de suspeição será autuada em apartado e encaminhada ao tribunal para julgamento, acompanhada de manifestação do juiz suscitado e com a suspensão do processo principal até decisão do relator. Verifica-se que a presente exceção preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser recebida para processamento, sem que nesta fase se adentre ao mérito das alegações apresentadas contra o magistrado suscitado. Até o presente momento da instrução processual, não diviso qualquer gravidade do vício alegado pela Excipiente a respeito da parcialidade do juiz. Demais, como não foi pedido efeito suspensivo na peça de ingresso, RECEBO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. O processo original, portanto, continua a correr com o mesmo juiz nos termos do art. 146, § 2o, I, do CPC. Comunique-se ao Juiz excepto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo de 15 dias sem manifestação das partes, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator